Tribunal: TJBA
Processo: 0000308-77.1995.8.05.0137
Classe: Agravo
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0000308-77.1995.8.05.0137.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALEXANDRE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO VIANA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONTRÁRIO A ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.
Trata-se de Agravo Interno manejado por
ESTADO DA BAHIA
, contra a Decisão Monocrática de I
d.25606704
, que, com fundamento no art. 932, IV, alínea "b", do CPC, negou provimento ao Apelo de
Id.21106938
.

2.De início, embora alega o Apelante que a prescrição intercorrente foi afastada em julgamento do Tribunal de Justiça , em verdade no julgamento dos Embargos de Declaração, que alterou o acórdão proferido na Apelação, foi rechaçada a prescrição direta ao argumento que havia tido a citação do Executado, e consignado que não haveria que se falar em prescrição na modalidade intercorrente, haja vista não havia sido a fazenda intimada para dar andamento ao feito, como se vê na ementa de
Id.21106913.

3
.
Ocorre que, na sentença posterior, quando da baixa do autos ,
Id.21106934
, foi novamente declarada a prescrição intercorrente e mantida em apelação, considerando que houve a intimação da fazenda para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição,
Id.21106929.

4.No caso em examine , fora respeitado o rito do recurso repetitivo atinente a matéria, o Recurso Especial nº 1.340.553/RS, cujo teor regula o procedimento da suspensão prevista no art. 40 da LEF, portanto não há o que se falar em desacerto da Decisão que manteve a Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

5.
Do cotejo entre a situação fática em apreço e as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
a diligência de citação do Executado teve resultado positivo, certidão do oficial de justiça de
Id.21106736,
em sequência o Juiz abriu vistas à Fazenda Pública para que tomasse conhecimento da não localização do devedor com ciência do Estado em 21/08/1996, como se vê na certidão de
Id.21106737.

Passado um ano de suspensão, alcançaria a prescrição do crédito tributário em 21/08/2002.

6.
O Estado requereu a expedição de ofício à Receita Federal para encaminhamento das declarações de imposto de renda dos coexecutados,
Ids.21106741-21106742
, sem sucesso, quando a Fazenda Estadual requereu a suspensão do feito
- Id.21106746,
sendo declarada pelo Juízo no
Id. 21106747.

7.Na tentativa de localização de bens que garantissem a execução foram expedidos ofícios ao Detran e a Telebahia, todavia, sem êxito nas diligências, consoante
Ids.21106754 e 21106761
, sendo declarada pelo Juízo novamente a suspensão da ação no
Id.21106766,
após pedido do
Estado da Bahia.

8.Em seguida a Fazenda requereu
f
osse oficiado ao cartório de registros de imóveis e instituições bancárias na tentativa de localizar bens do Apelado (
Id.21106818)
, contudo, indeferido pelo Magistrado -
Id.21106823
- determinando que o Exequente comprovasse que esgotou todas as medidas necessárias para localização de bens do Executado, oportunidade em que requereu a indisponibilidade de bens do Apelado (
Ids. 21106826 e 21106827
).

9.Sobrevindo sentença reconhecendo a prescrição direta do débito tributário -
Id.21106833 -
, que em seguida foi anulada pelo Tribunal de Justiça - como se vê no acórdão de
Ids.21106913 e 21106914.

10.Têm-se que com o trânsito em julgado do apelo, o Exequente requereu a penhora on line de ativos financeiros do Apelado -
Id.21106926,
entretanto, o Juízo determinou inicialmente a ouvida do Estado, sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente
Id.21106929
, o que fez o Apelante em petição no
Id.21106932
, pags.01 e 02.

11.
Cumpre observar que durante todo o decurso processual, nenhuma diligência eficaz à persecução do crédito foi realizada, já que todas as tentativas penhora de bens que garantissem a execução foram inexitosas.

12.Afasta-se a incidência da Súmula 106, do STJ, diante da patente concorrência do exequente para o atraso na marcha do feito. Nego Provimento ao Agravo Interno. Manutenção da Decisão Monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

0000308-77.1995.8.05.0137.1
, de Salvador, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
ALEXANDRE LIMA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR/08